Tribunal: STF
Processo: RE 82393
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
1. PROCEDIMENTO SUMARISSIMO INSTITUIDO PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. A RECUSA DE CONVERSAO, PARA TAL RITO, DE AÇÃO ORDINARIA
PROPOSTA E PROCESSADA, SALVO A AUDIENCIA, SOB O REGIME DO CÓDIGO
ANTERIOR, NÃO NEGA VIGENCIA A PRECEITOS DO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. MATÉRIA DE FATO NÃO
ENSEJA REVISÃO EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279). 3. INOCORRENCIA DE
JULGAMENTO ULTRA-PETITA. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.